Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. OFÍCIOS AO MINISTÉIRO DO TRABALHAO. CAGED. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio.
3. Nos termos do art. 370 do CPC, cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3.1. As informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS não ostentam utilidade para o processo de execução, porque, eventual identificação da existência de vínculo empregatício somente seria útil se o crédito perseguido estivesse entre as exceções para impenhorabilidade salarial. 3.2. Exceção afastada no caso, em que a execução versa sobre a cobrança de honorários advocatícios contratuais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.